Tribunal: STF
Processo: RE 87060
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-17
Data de publicação: 1979-10-17

Ementa:
Matéria trabalhista. Dissídio coletivo. 1) Anuênio ou adicional. Manutenção, por constar de anterior sentença normativa, sem ofensa a preceito constitucional. 2) Abono de falta do empregado estudante, para a prestação de prova. Ofensa, neste ponto, de norma constitucional, segundo precedentes do Tribunal (RE's 86.405, 86.639 e 86.711). 3) Outras questões já afastadas em outros julgamentos do STF. 4) Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.